Tribunal: STF
Processo: RE 346978
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ALEGADA FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE NEXO CAUSAL, EM VIOLAÇÃO AO § 6.º DO ART. 37 DA CARTA
DA REPÚBLICA. MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL.
O recurso, ao sustentar a ausência de provas hábeis a
caracterizar o liame entre os danos causados à recorrida e a ação ou
omissão da União, como exigido pelo dispositivo constitucional sob
enfoque, pretende o reexame do conjunto probatório dos autos, o que
é inviável ante o preceituado na mencionada súmula desta Corte.
Recurso extraordinário não conhecido.